Tribunal: TJPA
Processo: 0800962-91.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800962-91.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARCELA GUAPINDAIA BRAGA

AGRAVADO: GEOMAR CORREA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PARCIAL PROVIMENTO. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NO RECURSO. MANTENÇÃO DO DECISUM FUSTIGADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 10 a 17 de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), 17 de maio de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID 4519382), na qual foi dado parcial provimento ao recurso interposto, apenas para limitar a multa arbitrada para R$ 90.000,00 (noventa mil reais), mantendo os demais termos da decisão.

O Estado do Pará reitera o argumento de que o custeio de deslocamento do agravado dentro do Município onde realizará tratamento médico não possui previsão no ordenamento jurídico pátrio e contraria as regras do programa TFD.

Enfatiza, novamente, que o que existe é a previsão para pagamento de passagens para transporte aéreo, terrestre ou fluvial para se chegar ao local onde será realizado o TFD, além de diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, conforme consta no art. 4º da Portaria SAS nº 55/1999 do Ministério da Saúde.

Ao final, o agravante requer o provimento do presente Agravo, com a reforma da decisão recorrida para afastar a obrigação de custeio de passagens de táxi, por ser medida de direito.

Instado, o agravado não apresentou contrarrazões ao agravo interno (Id. 5007326).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir voto.

Desde já, ressalto que as razões recursais não demonstram inovação fática, tampouco jurídica, para desconstituir a decisão monocrática atacada, vez que se encontra em devida consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Impende reiterar a incompatibilidade da decisão agravada com o que dispõe a Portaria n.º 55/99 do Ministério da Saúde de que as despesas permitidas pelo TFD são apenas aquelas relativas à transporte aéreo, terrestre e fluvial para se chegar ao local de destino, bem como diárias para alimentação e pernoite, não estando incluso o custeio do deslocamento do autor dentro do Município de destino.

Pois bem, sabe-se que o Tratamento Fora de Domicílio – TFD, foi instituído pela Portaria nº 55 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), e é um instrumento legal que visa garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas.

Assim, o TFD consiste em uma ajuda de custo ao paciente, e em alguns casos, também ao acompanhante, encaminhados por ordem médica à unidades de saúde de outro município ou Estado da Federação, quando esgotados todos os meios de tratamento na localidade de residência do mesmo, desde que haja possibilidade de cura total ou parcial, limitado no período estritamente necessário a este tratamento e aos recursos orçamentários existentes.

Destina-se a pacientes que necessitem de assistência médico-hospitalar cujo procedimento seja considerado de alta e média complexidade eletiva.

O SUS assegura a inserção no TFD aos pacientes carentes de recursos financeiros, cujo tratamento inexiste ou resta esgotado no Município de seu domicílio. Suas condições constam dos arts. 4º e 7º, da portaria/SAS nº 55/99, que assim dispõem:

“Art. 4º. As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas ao transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante orçamentária do município/estado.

§ 1° A autorização de transporte aéreo para pacientes/acompanhantes será precedida de rigorosa análise dos gestores do SUS.

Art. 7º. Será permitido o pagamento para deslocamento de acompanhante nos casos em que houver indicação médica, esclarecendo o porquê da impossibilidade de o paciente se deslocar desacompanhado.”

Assim, nessa linha hermenêutica, a obrigação de fazer por parte do Agravante é inconteste, razão pela qual o paciente necessita de tratamento fora do seu domicílio (TFD), sendo-lhe de direito todos os benefícios que o seu traslado comporta: agendamento, transporte, alimentação e hospedagem, juntamente com o acompanhante, na forma da Portaria n. 55/1999, do Ministério da Saúde.

Ante ao exposto, verifico inexistir novas circunstâncias fáticas e jurídicas que ensejem acolhimento do pedido do Agravante, logo, sendo as razões do recurso praticamente as mesmas do recurso ao qual neguei provimento,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 17 de maio de 2021.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 18/05/2021